Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0718297-42.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 155347378 dos autos originários n. 0701415-96.2023.8.07.0002) que, em ação de alimentos, “diante da presumida necessidade da autora e da aparente capacidade de contribuição do réu, expostas ou inferidas dos fatos descritos como causa de pedir e apreendidas em juízo de cognição sumária”, fixou os provisórios devidos pelo genitor agravante à filha menor, aqui agravada, em 25% do salário mínimo. O agravante alega que aufere renda média mensal de R$ 1.302,00, proveniente de serviço de vigilante temporário em Águas Lindas. Aduz que os alimentos provisórios fixados na origem não se amoldam às condições do alimentante, tendo em vista que possui gastos com transporte no valor de R$ 150,00 e alimentação no importe de R$ 315,00, os quais comprometem boa parte de sua renda. Destaca a existência de dívidas no montante de R$ 11.826,62, além de obrigações de pagamento de IPVA e licenciamento de seu veículo (R$ 1.905,58), multas de trânsito (R$ 431,71) e reparos que precisou fazer no veículo (R$ 4.298,00), sendo necessário compatibilizar a prestação de alimentos com a situação atual do agravante. Compreende que o arbitramento em 15% do seu salário melhor atende o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Pede o deferimento da gratuidade de justiça, bem assim a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios. Ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada (id. 156697825 – p. 2, na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Entretanto, na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro presente requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito. Vejamos. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade. A agravada, atualmente com 14 anos de idade, declinou na origem que os gastos com alimentação, educação e saúde vêm sendo suportados unicamente por sua genitora, que aufere mensalmente cerca de R$ 1.416,75, valor este insuficiente para arcar sozinha com tais despesas. Por sua vez, embora o agravante afirme não estar em condições financeiras de arcar com os alimentos provisórios fixados, não comprovou sua alegação, ao menos nesta sede de agravo, pois nem mesmo juntou extratos bancários ou outro documento hábil para evidenciar que, de fato, não aufere outros rendimentos além daqueles provenientes de prestação de serviço de vigilante temporário. Aliás, a exemplo, o próprio agravante informa a existência de obrigações de pagamento de IPVA e licenciamento de seu veículo (R$ 1.905,58) e reparos que precisou fazer no veículo (R$ 4.298,00), despesas incompatíveis com seus ganhos, fragilizando a alegação de que a renda é composta exclusivamente pelos serviços prestados como vigilante temporário, correspondente a R$ 1.302,00. Nesse quadro, forçoso concluir ao menos nesta sede preliminar, que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios pelo juízo singular mostra-se razoável e proporcional em relação à capacidade do alimentante e adequado às despesas ordinárias da alimentanda, sequer impugnadas. A propósito, o ônus de provar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o alimentante que pretende a minoração da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor. Para ilustração, colaciono o seguinte aresto: [...] 1. É possível a juntada de documentos extemporâneos, quando estes somente se tornaram acessíveis ou conhecidos após a apresentação da exordial ou da contestação. 2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil). 3. Cabe ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar os alimentos sem comprometer seu próprio sustento, bem como a possibilidade de contribuição do outro genitor (CPC 373, II). 4. Negou-se provimento aos recursos. (APC 0006315-68.2016.8.07.0016, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 30/08/2017, DJe 05/09/2017. Grifado) Logo, não há elementos que permitam concluir, neste momento processual, pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução do feito para arbitramento definitivo dos alimentos. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça (art. 698, caput, do CPC). Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator